Tribunal: TJES
Processo: 5007640-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007640-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LEONARDO FARDIN FIORESI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INFRAÇÃO (TOI) – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e Agravado LEONARDO FARDIN FIORESI;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007640-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LEONARDO FARDIN FIORESI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007640-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LEONARDO FARDIN FIORESI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da decisão id 16329772 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos do processo nº 5000982-22.2022.8.08.0013, deferiu a tutela de urgência postulada por LEONARDO FARDIN FIORESI, ora Agravado, para determinar que a Agravante “
se
abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica
junto à unidade consumidora do requerente (instalação nº 563311), bem como
providencie a suspensão da negativação do nome e cpf do requerente nos órgãos de proteção ao crédito,
diante do ônus relativo ao termo de ocorrência e inspeção (TOI) nº 3526107, relativamente ao objeto desta demanda, enquanto pendente a presente demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais (id 3152976), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando que (1) não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência; (2) através de inspeção de rotina, a instalação objeto da demanda foi autuada em 03.08.2021, ocasião em que verificada a irregularidade no medidor devido a intervenção de terceiros, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada em sua totalidade, sendo assim expedido o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; (3) a cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária constitui atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pelo art. 130, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3385183, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 24 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5000982-22.2022.8.08.0013, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Sustenta a parte requerente estar sendo cobrada por quantia indevida, tendo em vista os valores exorbitantes exigidos pela requerida em relação ao seu histórico de consumo. E mais, alega que o TOI é documento unilateral, sendo confeccionado sem a presença da parte autora, portanto, passível de nulidade, e ainda. que a referida cobrança resultou na negativação de seu nome e CPF junto aos órgão de proteção ao crédito (ID. 16033027).

A argumentação da requerente contestando a exigibilidade dos valores apurados pela requerida é relevante, sendo patente o perigo na demora da prestação jurisdicional, haja vista estar em elenco serviço de natureza essencial, cuja dispensabilidade não se mostra razoável na hipótese.

Considerando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, através da documentação que instrui o pedido inicial, qual seja, o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (ID. 16033024) bem como o direito de rediscussão dos valores com o qual demonstra a sua irresignação, entendo por bem deferir liminarmente a tutela de urgência, no sentido de determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo do autor (instalação nº 563311), bem como proceda a suspensão da negativação oposta ao demandante, diante do ônus relativo ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3526107.

Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE SE
ABSTENHA DE EFETUAR O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
JUNTO À UNIDADE CONSUMIDORA DO REQUERENTE (instalação nº 563311), BEM COMO
PROVIDENCIE A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME E CPF DO REQUERENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
DIANTE DO ÔNUS RELATIVO AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) nº 3526107, relativamente ao objeto desta demanda, enquanto pendente a presente demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

O Agravado alega, na petição inicial da ação judicial de origem, que, embora a inspeção realizada pela Agravante tenha ocorrido em 03.08.2021, apenas em abril/2022 recebeu o demonstrativo de débito de cálculo e cobrança complementar do valor de R$ 52.454,09 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos), relativo ao período de 19.10.2019 a 03.08.2021. Todavia, afirma o Agravado que o TOI nº 3526107 foi lavrado unilateralmente e que sequer teria sido oportunizada cópia para o exercício de sua defesa. Aduz o Agravado, ainda, que a apuração de eventual valor em aberto desconsiderou os valores pagos no período de 19.10.2019 a 03.08.2021.

As questões suscitadas na demanda, a meu sentir, merecem melhor investigação na fase de instrução, ocasião em que será examinada, com a devida profundidade, a higidez da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção e do cálculo do valor complementar que seria devido pelo consumo não apurado no período de 19.10.2019 a 03.08.2021.

Neste contexto, impende ressaltar que a orientação jurisprudencial firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar a higidez do Termo de Ocorrência e Inspeção impugnado, conforme ilustra, por todos, o recurso de apelação nº 0000364-13.2019.8.08.0032, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO. I A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção(TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.”

Ademais, a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
não é irreversível, uma vez que se trata apenas de suspensão dos efeitos da cobrança complementar apurada pela Agravada no período de 19.10.20019 a 03.08.2021.

Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência, conquanto assentada na probabilidade do direito, é exercida em cognição sumária, não vinculando, portanto, o juízo de mérito a ser realizado em sede de cognição exauriente, após a dilação probatória a ser promovida pelas partes em contraditório.

O recurso de agravo de instrumento merece, contudo, parcial provimento.

Isso porque a tutela provisória de urgência, na forma como concedida, é ampla e genérica, impedindo a suspensão do fornecimento de energia em razão de circunstância ou mora relativa a período diverso daquele registrado no TOI nº 3526107.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar que a obrigação de não fazer imposta na decisão vergastada restrinça-se à cobrança da complementação de consumo decorrente da lavratura do TOI nº 3526107, objeto da ação judicial de origem, não havendo, portanto, óbice à cobrança de consumo anterior a 19.10.2019 e posterior a 03.08.2021, bem como a adoção das medidas decorrentes da mora.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INFRAÇÃO (TOI) – IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e Agravado LEONARDO FARDIN FIORESI;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.